Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018421-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 544.534.371-53 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTE STJ – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros
superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo
Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018421-46.2022.8.11.0041

APELANTE:

GLAUCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLAUCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição do indébito, a
juizada em face do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando “readequação dos
juros, o valor da parcela, sendo devolvido os valores

pago a maior com juros e correção monetária”
(sic - Id 242311172).

Sem contrarrazões.

Preparo devidamente recolhido no Id 242311174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
GLAUCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA
, ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de contrato c/c repetição do indébito, em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
aqui apelado, onde su
stenta que celebrou com o banco requerido, empréstimo bancário pessoal – CCB sob o no. 497785491, em 14/05/2021, no valor de R$57.077,48 (cinquenta e sete mil setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que deveria ser pago em 78 (setenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$2.353,32 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).

Alega que o contrato necessita ser revisto, pois possui cláusula abusiva, de modo que a taxa de juros remuneratórios deve ser adequada à taxa média do mercado, razão pela qual pleiteou redução dos juros remuneratórios, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral. Contra o
decisum
, insurge-se a autora-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade na cobrança dos juros acima da taxa média, pelo que pede que sua minoração.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o autor informa que sobre o contrato pactuado em
MAIO/2021
houve incidência da taxa de juros na ordem de
3,41
%
ao mês e de
49,47%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (14/05/2021), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,14% a.m.
e
28,90% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

A esse respeito o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença.

Vê-se que a taxa cobrada no referido contrato está muito acima da média do mercado – aliás,
mais de uma vez e meia
do valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputada abusiva.

Logo, em face da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, faz-se necessário o seu ajuste, de modo que a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041342-33.2021.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO
– RECURSO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
–
LIMITAÇÃO DEVIDA –
COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11.0037, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a pretensão autoral, para o fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, determinando-se a sua substituição pela taxa média de mercado calculada pelo Bacen (
2,14% a.m. e 28,90% a.a.
), bem como para condenar o banco a restituir o indébito, na forma simples, ou a sua compensação, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Com o provimento deste apelo, arcará o apelado com as custas e demais despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024